Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). REGIME INICIAL FECHADO. NOVA REPRIMENDA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA.
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa. O órgão acusador postula a revisão da dosimetria da pena. A defesa pede a absolvição.
2. Comprovado que a ré, com vontade livre e consciente de prejudicar a vítima, deu causa à instauração de investigação policial, imputando-lhe crime de que sabia ser inocente, não há que se falar em absolvição do crime de denunciação caluniosa.
3. O fato de a ré imputar à vítima falso crime em retaliação ao negócio de compra e venda não efetivado por sua própria responsabilidade, falseando, ainda, o histórico de relacionamento com a vítima, o que acarretou a imputação na esfera da Lei Maria da Penha, com a determinação de medidas protetivas, evidenciam maior grau de reprovabilidade além daquele já considerado pelo legislador ao tipificar a conduta, mostrando-se necessário majorar a pena-base.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
5. Para o condenado reincidente a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos o regime inicial deve ser o fechado.
6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.